Tribunal: TJSP
Processo: 1019850-38.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Cobrança. Comissão de corretagem. Alegada negociação para compra de casa residencial do casal acionado, tido como vendedor. Alegação sobre venda para outro casal, sem pagamento dos 6% para a autora. Sentença de procedência, recorrendo apenas os acionados. Não comprovada qualquer contratação ou negociação entre as partes, não cabendo falar em comissão. Arts. 725 e 726 do CC.

Ementa:
Cobrança. Comissão de corretagem. Alegada negociação para compra de casa residencial do casal acionado, tido como vendedor. Alegação sobre venda para outro casal, sem pagamento dos 6% para a autora. Sentença de procedência, recorrendo apenas os acionados. Não comprovada qualquer contratação ou negociação entre as partes, não cabendo falar em comissão. Arts. 725 e 726 do CC. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019850-38.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes JOSÉ
FERNANDO DE CARVALHO e MARIA HELENA ANTI DE CARVALHO, é
apelado SALVANHA & FERNANDES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos negaram provimento ao recurso dos requeridos, vecido o 3o Juiz que lhe dava
provimento. Em julgamento estendido, deram provimento ao apelo dos réus, vencidos
o Segundo Juiz e o Relator sorteado, declarando voto este último. Acórdão com o
Terceiro Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI, vencedor, ALFREDO ATTIÉ,
vencido, TAVARES DE ALMEIDA, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E
FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRACICABA
APTES.: JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO E OUTRA - (réus)
APDA.: SALVANHA & FERNANDES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
- (autora)
JUIZ DR. MAURICIO HABICE

VOTO No 37.958
Ementa:
Cobrança. Comissão de corretagem. Alegada negociação
para compra de casa residencial do casal acionado, tido como
vendedor. Alegação sobre venda para outro casal, sem
pagamento dos 6% para a autora. Sentença de procedência,
recorrendo apenas os acionados. Não comprovada qualquer
contratação ou negociação entre as partes, não cabendo falar
em comissão. Arts. 725 e 726 do CC. Provimento.
É ação cobrando 6% de corretagem, ajuizada por
Imobiliária, contra os dois réus, com alegação de que venderam a
casa residencial para terceiros, apesar de ter a autora feito a
apresentação, tendo sido de procedência a ação. Isso, após
contestação, réplica e saneador, tendo sido dado à causa o valor de
R$ 19.200,00.
É o breve relatório.
Assiste razão aos requeridos, sendo de se reformar a
decisão singular integralmente.
Isso porque, não cabe qualquer pagamento à
Imobiliária representada pela Sra. Ivanilde, pois não houve contrato,
nem exclusividade, tendo ocorrido apenas troca de mensagens
eletrônicas entre a autora e a Sra. Luciana, envolvendo o filho dos
réus, Thiago. Com o réu, Sr. José, consta somente whatsapp
marcando uma visita no Condomínio residencial, sem qualquer
combinação, responsabilidade ou comprometimento. A corretora
nem mesmo sabia o número exato da casa a ser visitada.
Corretor imobiliário não é apenas uma pessoa que
transmite recados, mas profissional que trabalha em favor de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quer negociar imóvel fazendo anúncios e checando documentação,
para propiciar o melhor negócio para quem o contratou, que no
caso, foi a Sra. Luciana.
Não seria lógico o casal acionado preferir vender a
casa por R$ 550.000,00 ao casal Rafael/Luciana desprezando a
suposta negociação inicial de venda por R$ 820.000,00, apenas
para livrar-se dos 6%. A oferta transmitida pela Sra. Ivanilde, em
nome da referida Sra. Luciana, para o Thiago foi expressamente
recusada, pois envolvia permita com apartamento no “Parque dos
Pássaros” e terreno em Pombeva, mais R$ 100.000,00.
Outro interessado, Sr. Pablo, teria oferecido também
troca envolvendo automóvel Honda City, não aceita, e veja-se que a
Sra. Ivanilde comunicou-se dizendo ser da Imobiliária Santa Cruz,
que não é o nome da empresa autora.
A apelada trabalhou em prol da Sra. Luciana, e, como
dito, contatando o filho do casal vendedor, e a escritura concretizou-
se muitos meses depois, isso tudo entre o começo de abril e o final
de agosto de 2017.
Assim, se comissão fosse devida, deveria ser cobrada
da Sra. Luciana, apenas para argumentar, não contra o Sr. José e a
Sra. Maria, que, reitere-se, nada combinaram ou conversaram com
a corretora, a não ser recusar uma oferta inicial de permuta.
A transação concretizada ocorreu muitos meses
depois e de forma muito diferente, nada indicando que o valor não
seja o constante da escritura.
Assim, dou provimento ao recurso dos requeridos
vendedores, para julgar a ação improcedente, invertendo a
sucumbência, com honorários de 10% sobre o quantum dado à
causa, atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019850-38.2017.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelantes: José Fernando de Carvalho e Maria Helena Anti de Carvalho
Apelado: Salvanha & Fernandes Consultoria Imobiliaria Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO - N.o 13.498
Com a devida vênia da D. maioria, entendo que houve a
contratação da corretora pelos apelantes, aceitando a intermediação para a transação
do imóvel, com efetiva participação de seu filho na relação com a corretora, não só
autorizando-a a ofertá-lo aos interessados, como também na negociação com a
compradora Luciana. Conforme os e-mails trocados, especificados no voto, entendo
que restou claro que o filho dos apelantes atuava como seu representante,
repassando as informações a eles sobre a venda a Luciana, e ainda marcando visitas
da interessada no imóvel. Ainda, o negócio se concretizou com a compradora, sem
que tenham apelantes comprovado que houve a intermediação por terceiro.
Cuida-se de ação de cobrança de comissão de corretagem,
cujo pedido foi julgado procedente na sentença de fls. 183/189 para condenar os réus
ao pagamento do valor de R$ 49.200,00, com correção monetária desde a propositura
da ação e juros de mora a partir da citação, bem como das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pelos réus às fls. 192/195
foram acolhidos na decisão de fls. 203/204, para declarar que as conversas citadas na
sentença encontram-se juntadas às fls. 35/37, 40, 44/46 e 51/54. Afastou a alegação
de que a venda se deu por valor inferior, mas observou que o percentual de 6%
passará a incidir sobre R$ 550.000,00.
Opostos embargos de declaração pela autora às fls. 209/214,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram rejeitados na decisão de fls. 228.
Consta da inicial que a autora fora contratada verbalmente
pelos réus para a venda de um imóvel; conseguiu a captação de uma cliente, a Sra.
Luciane Ricobello, que visitou o imóvel e apresentou uma proposta de permuta
envolvendo dois imóveis, que totalizavam R$ 820.000,00. Tal proposta foi recusada
pelos réus, informando que não tinham interesse na permuta dos imóveis, somente na
venda. Assim, entrou em contato com a Sra. Luciane para lhe oferecer mais imóveis,
em razão de os vendedores não terem aceitado a permuta, momento em que ela lhe
informou que tinha adquirido o imóvel diretamente com os proprietários, ora réus,
contudo, a autora não recebeu pela comissão que entende ser devida em razão da
aproximação dos contratantes.
Os réus, em sua defesa, alegam jamais terem contratado os
serviços de corretagem da autora, e que o negócio foi realizado somente entre o réu
José e o pai da compradora da casa, Sr. Armando.
O d. juiz ad quo, ao julgar procedente o pedido, assim decidiu:
(...) Não há contrato escrito entre as partes, de sorte que a prova, por
consequência, deve se amparar na prova documental trazida, bem
como na prova oral, para aferir se houve, por força do trabalho da
autora, aproximação entre os requeridos e os compradores do imóvel.
E ela é desfavorável aos réus. Isso porque: A) há conversas da autora
com Thiago, filho dos réus, tratando sobre horário de visitas, repasse
de proposta dele (Thiago) para o pai, a demonstrar que havia sim
contratação, ainda que tácita, da autora para efetivação do negócio (fl.
11)B) há também conversas de WhatsApp entre a autora e a futura
adquirente do imóvel, tratando sobre datas e horas para visitas. C) há
igualmente contatos diretamente entre a autora e o requerido
Fernando, em que este autoriza a visitação do imóvel somente depois
do dia 10de maio, inclusive tendo ele fornecido o telefone de sua
esposa para fins de contato (fl. 50).
É de se anotar, outrossim, ser deveras estranho que os sogros da
testemunha Rafael já estivessem negociando o imóvel, em estágio
avançado (segundo a testemunha), sem que ele soubesse disso e
mesmo tivesse ciência de qual era o imóvel. Não é algo comum e
necessitaria prova extraordinária, ausente no caso concreto. Essa
testemunha também esclareceu que esteve no imóvel objeto da lide
pela primeira vez com a corretora Ivanilde, informando, ainda, que foi
feita proposta por meio de referida corretora, que se revelou
infrutífera. Some-se também o fato de que, ao informar sobre a venda
do imóvel para a autora, a adquirente Luciana disse que seu pai só
ingressou diretamente no negócio, porque havia proposta já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulada sobre o imóvel (fl. 48), o que coincide com a informação
prestada pela testemunha Fernanda Canto Prado. Em suma, o que se
vê é que houve a aproximação por parte da requerente e o negócio foi
concluído sem sua participação, quiçá para que o valor devido não lhe
fosse pago, quiçá porque o pai da adquirente conhecida os
requeridos. Em qualquer das hipóteses, o pagamento é devido. Há,
aqui, a incidência do artigo 727 do Código Civil (Se, por não haver
prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o
negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a
corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se
realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos
trabalhos do corretor.) (...).
A questão recursal cinge-se ao cabimento ou não da cobrança
de comissão de corretagem pela venda de imóvel, em razão de a autora ter
aproximado os vendedores dos compradores.
É cediço que o pressuposto elementar da comissão por
corretagem é a aproximação útil entre comprador e vendedor, entendendo-se, por
aproximação útil, grosso modo, aquela determinante, de modo direto e imediato, à
celebração do contrato de compra e venda, sem a qual o ato não teria sido realizado.
Nesse sentido, o conjunto probatório evidencia que a autora foi
realmente responsável pela aproximação entre os vendedores e os compradores do
imóvel localizado na rua Heitor Pompermayer, 132, Bairro Terras de Piracicaba IV,
Piracicaba.
É incontroverso que o resultado útil da corretagem foi
alcançado, com a efetiva conclusão da compra e venda do imóvel de propriedade dos
réus José e Maria em 07/09/2017 aos Srs. Rafael e Sra. Luciana, por R$ 550.000,00.
A matrícula imobiliária de fls. 27/30 comprova que Rafael e
Luciana adquiriram o imóvel dos réus por instrumento particular de 28/08/2017,
registrado em 05/09/2017 (R5/69.592).
Ainda que se afaste a contradita da testemunha Rafael, o seu
depoimento não tem o valor probante que os apelantes pretendem dar. Sua frágil
declaração sucumbe no confronto com as demais provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As mensagens enviadas pelo apelante à autora afirmando que
o imóvel não poderia ser visitado se deram em maio/2017, uma delas em 22/05 (fls.
50), menos de um mês antes de a compradora ter informado à corretora que já
estava morando na casa adquirida dos apelantes (em 13/06/2017; fls. 59). Assim, por
óbvio que o vendedor já sabia da transação com Luciana e Rafael diretamente
quando “educadamente” repeliu as mensagens da corretora (às fls. 44 a corretora
mencionou o nome da interessada Luciana ao apelante).
A tese defensiva no sentido de que a negociação do imóvel já
estava em andamento entre os vendedores e o pai da compradora desde
fevereiro/2017 não se sustenta. Não havia qualquer motivo para que o vendedor
ocultasse da corretora tal informação em maio/2017, até porque essa conduta faria
com que a corretora continuasse envolvida na venda na certeza de que havia
aproximado as partes contratantes e, por conseguinte, implicaria na
responsabilização do vendedor ao pagamento da comissão, o que, de fato, ocorre por
meio da presente ação. Bastava explicar à corretora que havia outra forma de
negociação, anterior àquela intermediada por ela, se essa fosse a realidade.
Na mensagem por celular de fls. 31 que se deu em abril/2017,
a compradora Luciana marcou com a corretora a visita do imóvel. A corretora, após
combinarem o horário, informou Luciana (compradora) o endereço da casa que lhe
interessava, na rua Heitor Pompermayer, 132. Neste ponto, cabe anotar que esse
endereço é o mesmo fornecido por Thiago à corretora na mensagem de fls. 52,
comprovando que estavam, a corretora e Luciana, iniciando a negociação e
intermediação do imóvel dos vendedores.
A oferta da corretora e o interesse de Luciana torna
contraditória a alegação defensiva de que a casa estava negociada desde
fevereiro/2017 diretamente entre o pai de Luciana e os vendedores. Não haveria
motivo para a compradora sustentar a negociação com a corretora se seu próprio pai
já estava intermediando a compra com os vendedores há dois meses.
Em seguida à visita combinada pelo celular entre Luciana
(compradora) e a corretora, esta enviou e-mail em 13/04/2017 ao filho dos apelantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Thiago, informando sobre a proposta, consistente na troca da casa por um
apartamento e um terreno (mesma proposta formulada na mensagem entre Luciana e
a corretora). Thiago agradeceu a proposta e disse que não havia interesse (fls. 35).
Às fls. 54, em 18/04/2017, a autora informou a Thiago o nome da interessada Luciana
e que ela já havia feito uma visita, fatos que comprovam que a proposta de fls. 35 ser
referia àquela formulada por Luciana.
Às fls. 57, Luciana comentou com a autora em abril/2017 que
estava ansiosa para saber se os vendedores aceitariam a permuta da casa com o
apartamento e o terreno. Luciana comentou:
“- Meu pai falou que se fosse ele não aceitaria.”
Não haveria motivo para o pai de Luciana fazer tal comentário
se fosse amigo dos vendedores e se já estivesse intermediando a compra pela filha.
Às fls. 41, a corretora informa à Luciana a resposta dos
vendedores, no sentido de que não aceitaram a troca e que dariam um prazo para a
venda do apartamento, ao que lhe foi pedido para que colocasse seu apartamento à
venda.
Nessa mesma fl. 41, a corretora adverte Luciana para que sua
mãe não fizesse a proposta direto, o que não significa que a mãe ou o pai de Luciana
já estivessem intermediando a negociação. Veja-se que às fls. 63, a corretora
agendava com a Sra. Lúcia, mãe de Luciana, uma visita no imóvel, isso em abril/2017.
Está provado que a apresentação entre os contratantes foi
feita pela corretora que acompanhou Luciana até a casa para a visitação. Não
haveria necessidade de a corretora apresentar o imóvel à compradora e ainda
acompanhá-la e à sua mãe na visita, se o pai da Luciana já tivesse feito a proposta
aos vendedores e se o imóvel estivesse sendo negociado diretamente por ele desde
fevereiro/2017.
A tese defensiva não vinga quando se analisa os fatos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem cronológica em que se deram.
Como muito bem anotou o d. juiz ad quo “É de se anotar,
outrossim, ser deveras estranho que os sogros da testemunha Rafael já estivessem
negociando o imóvel, em estágio avançado (segundo a testemunha), sem que ele
soubesse disso e mesmo tivesse ciência de qual era o imóvel. Não é algo comum e
necessitaria prova extraordinária, ausente no caso concreto.”
O que se vê ao final é a conversa de Luciana com a corretora
em junho/2017 (fls. 47), revelando-lhe que seu pai havia “acertado a casa com o
dono”, causando surpresa na corretora que indagou de Luciana por que não lhe
haviam informado, pois fora ela mesma quem mostrara o imóvel.
O pedido de desculpas de Luciana à corretora foi em total
descompasso com os fatos que antecederam. Ainda que os donos conhecessem seu
pai, quem informou que o imóvel estava à venda e apresentou à interessada foi a
autora. Ainda que os donos conhecessem seu pai antes da intermediação pela
corretora (o que não se acredita), os pais de Luciana não tinham conhecimento de
que o imóvel estava à venda, pois se tivessem, a apresentação do imóvel para
Luciana e a visita posterior não teriam razão de existir, e tampouco o comentário
sobre a opinião de seu pai às fls. 57.
Consigne-se que o filho dos réus, Thiago, apesar de não ser o
proprietário do imóvel, tinha participação ativa na negociação, atuando como
representante de seus pais.
Veja-se que às fls. 35, Thiago rejeitou a proposta da
compradora, dizendo à corretora que agradecia a proposta e que não havia interesse.
A oferta feita pela corretora em 13/014/2017 se referia a uma interessada que
pretendia permutar a casa dos pais de Thiago com um apartamento no edifício
Parque dos Pássaros, (Terras do Engenho),
Na mensagem de fls. 40, Thiago disse à corretora que iria
passar a proposta para seu pai e ele entraria em contato com a corretora. Ainda, disse-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe que a corretora poderia escolher o melhor horário no período da tarde.
Às fls. 52 constam mensagens de Thiago com a corretora, por
meio da qual forneceu a ela seu e-mail para o envio da proposta. E às fls. 73, Thiago
enviou informações à autora sobre o condomínio e fotos do imóvel para enviar à
interessada e, ao recusar a proposta da permuta do apartamento, disse à autora que
“caso apareça algum cliente interessado na compra, entre em contato para
agendarmos a visita. Grato.”
Tais fatos demonstram que a corretora possuía autorização
para negociação da casa, reafirmada pelo filho dos vendedores que evidentemente
estava representando seus pais na negociação.
Portanto, Thiago não era um terceiro na relação, mas
participou ativamente da negociação na venda do imóvel de seus pais, não só
autorizando a corretora a ofertá-lo aos interessados, como também na negociação
com a compradora Luciana.
Diante desses elementos, a tomada de depoimento de Rafael
como testemunha implicaria indubitavelmente, em tese, na prática de falso
testemunho mediante a apuração na esfera criminal, por ser totalmente contraditório à
prova documental que afasta sua insistência em afirmar que seu sogro negociava o
imóvel antes da corretora.
Depreende-se, desse modo, que a aproximação entre os
corréus José Fernando e Maria Helena e os compradores, Rafael e Luciana, foi
realizada por intermédio da autora em meados de abril de 2017, fato demonstrado à
saciedade conjunto probatório.
A questão fática demonstrada é a da intermediação eficaz,
tendo resultado útil para os compradores e os vendedores. Esta decorreu da
aproximação feita pela intermediária autora, do que resultou eficácia. Assim sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 725 do Código Civil1, a comissão é devida à corretora.
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA
COMISSÃO DE
CORRETAGEM. Intermediação para a venda de imóvel. Celebração
de compromisso de compra e venda. Negócio comprovadamente
realizado em razão da participação do autor. Proficuidade na
aproximação
das
partes.
Comissão
de
corretagem
devida.
Consectários incidentes sobre o percentual previsto em contrato (6%):
correção monetária a partir da realização da compra e venda; juros de
mora
de
1%
ao
mês,
contados
da
citação.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação 9000052-71.2009.8.26.0309; Relator (a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2016; Data de
Registro: 12/08/2016)
Apelação. Ação de cobrança. Corretagem. Confirmação que o
corretor de imóveis apresentou o imóvel ao vendedor. Atuação do
corretor que atinge o resultado útil. Inteligência do art. 727 do Código
Civil. Remuneração devida. Apelo a que se nega provimento. (TJ/SP,
Apel. 0008066-49.2012.8.26.0292, Rel. Des. Pereira Calças, 29a
Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2015).
MEDIAÇÃO.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
DEVIDA.
VERIFICAÇÃO DE QUE HOUVE A APROXIMAÇÃO ENTRE
COMPRADOR E VENDEDOR E O RESULTADO FOI ÚTIL.
SENTENÇA MANTIDA Recurso de apelação improvido. (TJ/SP, Apel.
0010776-59.2010.8.26.0309, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34a Câmara
de Direito Privado, j. 02/02/2015)
Oportuno consignar que o pagamento pela comissão é mesmo
devido ainda que inexistente exclusividade, pois comprovada a intermediação dos
autores com a aproximação dos réus, alcançando, assim, resultado útil.
Dessa forma, inaplicável o disposto no art. 726, do Código
1Art. 725, CC. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto
no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil2, tendo em vista que o negócio, embora concluído diretamente entre as partes,
não foi por elas iniciado, havendo comprovadamente a participação da autora.
Confira-se o entendimento desta Corte:
Apelação Cível. Corretagem. Ação de cobrança. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor Contrato de corretagem ajustado
entre as partes sem exclusividade. Comprador do imóvel que, não
obstante ter procurado a imobiliária do autor, o adquiriu diretamente
do proprietário. Comprovação nos autos de que o autor aproximou as
partes, fazendo jus, assim, a comissão de corretagem. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0031321-36.2012.8.26.0001;
Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/04/2017; Data de Registro: 03/04/2017)
MEDIAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA - Corretagem imobiliária

Partes que estavam às vésperas de assinar contrato de compra e
venda, sob a intermediação da autora Desistência formalizada pela
ré, vendedora
Negociação consumada pouco tempo depois

Inexistência de exclusividade da autora para a venda do imóvel

Irrelevância, no caso concreto - Resultado útil alcançado - Comissão
devida, nos termos dos artigos 725 e 727, do CC - Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001412-89.2018.8.26.0010; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020)
Assim, restou incontroverso nos autos que houve resultado útil
do trabalho de intermediação da autora, pois a venda do imóvel efetivamente ocorreu
entre as partes.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação ao
pagamento da comissão de corretagem à autora.
Face ao determinado no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados para 12% do valor atualizado da condenação.
2 Art. 726, CC. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será
devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor
direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada
sua inércia ou ociosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Renovada devida vênia, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
131CA1FE
5
14
Declarações
de Votos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
1322910B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019850-38.2017.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.